Tribunal: CARF
Processo: 19515.000763/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000763/2008-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.378 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FÁBIO FRANCO DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti,
Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 243) interposto em face da decisão da 4a Turma
da DRJ/SP2, consubstanciada no Acórdão no 17-37.268 (p. 216), que julgou procedente em parte
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DO LANÇAMENTO
Versa este processo sobre exigência de crédito tributário relativa a Imposto de Renda
Pessoa Física, exercícios 2003 e 2004, conforme auto de infração às fls. 134 a 136 e
demonstrativos de fls. 131 a 133. Foi lançado o imposto no valor de R$ 176.122,37,
acrescido de juros de mora de R$ 1 13.825,68 (calculados até 31/01/2008) e de multa de
oficio proporcional no valor de R$ 132.091,77, totalizando o montante de R$
422.039,82.
Trata a autuação de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada. A motivação da fiscalização está descrita no Termo de
Constatação Fiscal de fls. 126 a 130. O enquadramento legal é informado às fls. 133 e
136.
Apresento a seguir um rápido resumo da descrição dos fatos feitos pela fiscalização.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000763/2008-44
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000763/2008-44

Pela análise das declarações de ajuste anual apresentadas pelo contribuinte à Secretaria
da Receita Federal, fls. 7 a 10, e das informações contidas no Dossiê do Contribuinte,
elaborado a partir dos dados contidos nos sistemas informatizados desta Instituição, a
fiscalização verificou haver substancial discrepância entre a movimentação financeira
do contribuinte e os valores declarados como rendimentos tributáveis nos anos
calendários 2002 e 2003.
Tendo em vista o não atendimento à intimação lavrada anteriormente (conforme fls. 5 e
6), nem no prazo suplementar concedido por solicitação do interessado, foi emitida
requisição de informações sobre movimentação financeira diretamente às instituições
financeiras intervenientes (fls. 16/17 e 46/47).
Dos extratos bancários recebidos das instituições financeiras (fls. 19 a 45 e 49 a 101)
foram obtidos os valores depositados/creditados nas respectivas contas correntes, que,
excluídos os de valores individuais iguais ou inferiores a RS 200,00 e os valores de
transferências entre contas, resultaram no demonstrativo de fls. 103 a 109.
O contribuinte foi, então, intimado a comprovar a origem dos valores depositados ou
creditados em suas contas correntes bancárias (intimação à fl. 102, com ciência por AR
à fl. 1 10). Em resposta, o fiscalizado apresentou a documentação de fls. 111 a 125.
Após a análise dessa documentação, a fiscalização excluiu do total dos depósitos e
créditos nas contas correntes do fiscalizado as transferências entre contas correntes de
sua titularidade e os valores por ele justificados, e concluiu que restaram como
tributáveis os valores consolidados na planilha de fl. 129. Nessa planilha, foram
discriminados os valores depositados nas contas correntes de titularidade única do
fiscalizado e 50% dos valores relativos às contas correntes que o fiscalizado mantinha
em conjunto com o Sr. Ricardo Waquil.
DA IMPUGNAÇÃO
O autuado tomou ciência do auto de infração em 29/02/2008, conforme AR de fl. 138, e
apresentou, por meio de procurador (procuração à fl. 159), impugnação tempestiva às
fls. 143 a 158, acompanhada dos documentos de fls. 159 a 183, abaixo resumida.
A- Da nulidade do auto de infração. Da violação ao princípio da ampla defesa:
ilegitimidade do “Dossiê do Contribuinte”.
Não consta do processo administrativo que deu origem aos autos de infração o
mencionado “Dossiê do Contribuinte”. Existe apenas uma referência a este tal
documento no “Termo de Constatação Fiscal”, não se podendo saber a origem,
legitimidade, conteúdo e procedência das informações dele constantes.
A flagrante falta de transparência nos procedimentos fiscais, beirando a atos de gratuita
perseguição, próprios de regimes ditatoriais e opressivos, conduz irremediavelmente à
nulidade de todo o processo administrativo, culminando com a completa
imprestabilidade do auto de infração que dele nasceu.
Assim, não resta claro o conteúdo do auto de infração em seu inteiro teor.
Verifica-se, desta feita, infringência ao art. 10, inc. III, do Decreto 70.235/72, o que
caracteriza falta de motivação do ato administrativo. A nulidade ora apontada também
fere o art. 2°, caput, da Lei n° 9.874/99, que regula o processo administrativo federal,
dispositivo este que estabelece o dever de motivação dos atos administrativos.
Em virtude da irremediável falta de transparência do processo administrativo, fica
impossibilitada a defesa por este Requerente, violando-se o principio constitucional da
ampla defesa (art. 5°, LV, da Constituição Federal), reproduzido na citada Lei n°
9.784/99, também em seu art. 2°, caput.
B- Da decadência do direito de constituir o crédito tributário
Ressalta o requerente que parte dos créditos lançados foram fulminados pela
decadência.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000763/2008-44

De acordo com o art. 150, § 4°, do CTN, em se tratando de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, como o imposto de renda ora cobrado, o prazo para a
constituição do crédito tributário é de cinco anos contados da data do fato gerador.
Vencido esse prazo, tem-se por homologado o pagamento e o lançamento operados pelo
contribuinte e definitivamente extinto o crédito tributário.
Considerando-se que a intimação do presente auto de infração somente ocorreu em
29/02/2008, o fato gerador mais antigo não atingido pela decadência seria o ocorrido em
fevereiro de 2003 e, assim, apenas o período de fevereiro a dezembro de 2003 poderia,
em tese, ser objeto de lançamento fiscal.
Ainda que se conte o prazo pela regra de decadência aplicável ao lançamento de ofício,
isto é, a partir do primeiro dia do exercício seguinte, conforme o art. 173, I, do CTN,
mesmo assim se configura a decadência dos débitos relativos ao ano de 2002, cujo
prazo encerrou-se no dia 1° de janeiro de 2008.
C- Da ilegitimidade da presunção para aferição da base de cálculo
C.l- Da violação ao princípio da legalidade. Do descabimento de lançamento com base
exclusivamente em depósitos bancários
A fiscalização considerou, sem supedâneo legal, que todos os valores depositados nas
contas do Requerente seriam receitas tributáveis.
Os depósitos bancários não podem ser considerados de per si renda tributável, posto não
caracterizarem disponibilidade econômica de renda e proventos. Renda, na exata leitura
do texto constitucional (art. 153, Ill), quer dizer acréscimo patrimonial, ou seja, aquilo
que se incorpora ao patrimônio do contribuinte representando efetivo aumento.
O art. 287 do RIR, assim como o art. 42, da Lei n° 9.430/96, importam em patente
violação do princípio da legalidade tributária, segundo o qual todos os elementos da
obrigação tributária devem estar previstos em lei, sendo que a atividade do lançamento é
estritamente vinculada, conforme disposto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Pretender-se atribuir o efeito de criação de obrigação tributária, mediante o artificio da
presunção a partir de extratos bancários do Requerente, significa derruir todo o
arcabouço jurídico da tributação enquanto atividade estatal.
Sendo assim, é incabível a utilização de tais extratos e dados de movimentação
financeira, isoladamente, como elemento de plena configuração da obrigação tributária.
Para sustentar esses argumentos o impugnante apresenta excertos da doutrina e da
jurisprudência.
C.2- Da violação ao texto da Lei n° 9.311/96
Mesmo a Lei n° 9.311/96, com toda a inconstitucionalidade de que se reveste, só
permite à Receita Federal o acesso aos valores globais das operações realizadas pelo
contribuinte em um dado período. Não permite que os valores das operações em si e os
respectivos dados sejam informados pelas instituições financeiras por meio de extratos
analíticos, conforme os exatos termos do art. l 1, § 2°, dessa lei.
A obtenção de informações individualizadas das operações, por meio de extratos
bancários analíticos, não encontra fundamento na Lei n° 9.311/96 e em nenhuma outra,
consistindo arbitrariedade. Tais informações só poderiam ser obtidas por determinação
judicial, medante o atendimento aos pressupostos constitucionais.
O art. 42, § 3°, da Lei n° 9.430/96 apenas prevê a análise individualizada dos dados
financeiros do contribuinte, nada dispondo acerca da requisição das informações sob
sigilo bancário. Assim, tal dispositivo legal não legitima o procedimento fiscal, nem,
muito menos, afasta a incidência do art. 11, § 2°, da Lei n° 9.311/96.
Para sustentar esses argumentos o impugnante apresenta excertos da doutrina e da
jurisprudência.
D- Da origem da movimentação financeira
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000763/2008-44

Neste tópico, demonstrará o Requerente a origem dos valores creditados em suas contas
bancárias.
Primeiramente, quanto aos depósitos recebidos de Roberta Rodrigues Ferreira, esclarece
o Requerente tratar-se de reembolsos da pensão alimentícia devida por ele ao filho, que
foi paga a maior. Para clara demonstração da natureza dos reembolsos, junta o
Requerente a petição inicial do pedido de divórcio direito (fl. 160 a 164), devidamente
protoco1izada, e o respectivo Termo de Audiência (fls. 165 e 166), em que foi
homologado o acordo de divórcio entre o Requerente e a Sra. Roberta, além da certidão
de casamento com a averbação do divórcio (fl. 167). Fica, desta forma, superada a
restrição oposta pelo Sr. Auditor-Fiscal, no Termo de Constatação Fiscal, de que não
haveria demonstração da homologação judicial do acordo de divórcio.
Pelo item 8 do acordo, ficou estabelecido que os valores pagos a maior a título de
pensão alimentícia ao filho seriam reembolsados pela ex-esposa, mediante depósito na
conta corrente n° 00339-3, agência 3789, do Banco Itaú.
Pois bem, tais depósitos da Sra. Roberta R. Ferreira na referida conta do Banco Itaú,
identificados pela fiscalização como sem origem, são provenientes desses reembolsos.
A alegação do Sr. Auditor-Fiscal de que seria ainda necessária a demonstração de que a
pensão alimentícia foi oferecida à tributação em nome do filho, que é o beneficiário, não
encontra respaldo legal, pois o filho do Requerente não foi objeto de fiscalização e,
ademais, tendo sido identificada a natureza do depósito realizado na conta do
Requerente, não poderá em qualquer hipótese haver incidência de IR sem a ocorrência
do fato gerador, ainda que aqueles valores não tenham sido tributados na pessoa do
filho, beneficiário da pensão.
O Requerente junta, às fls. 168 a 180, os documentos que comprovam a distribuição de
lucros que lhe foi feita pela empresa Antara Confecções Ltda. Nos anos-calendário de
2002 e 2003, no valor total de R$ 70.131,88, valor esse que deverá ser deduzido da
receita tida por omitida. O quadro com as datas e os valores individualizados dos
depósitos é apresentado à fl. 155.
Quanto aos rendimentos declarados pelo Requerente nos anos-calendário de 2002 e
2003, no importe de R$ 20.800,00 e R$ 24.200,00, respectivamente, tais valores
aparecem nos extratos bancários como provenientes da conta BKI 0300.60405-5, os
quais foram glosados pelo I. Auditor-Fiscal por falta do n° do CPF/CNPJ da fonte
pagadora.
Esclarece o requerente tratar-se de remuneração por ele recebida em virtude de serviços
de engenharia prestados à arquiteta Renata R. Ferreira, que é a titular dessa conta de
origem e cujo n° de CPF ora informa, suprindo a irregularidade: 087.632.938-54. Esses
valores já foram oferecidos à tributação de imposto de renda, devendo ser excluída a
glosa indevida. Os quadros com as datas e os valores individualizados dos depósitos são
apresentados à fl. 156.
Em relação aos depósitos na conta conjunta que o Requerente mantinha com o Sr.
Ricardo Waquil, o I. Auditor-Fiscal atribuiu-lhe 50% dos valores como receita omitida,
conforme o art. 42, § 6°, da Lei n° 9.430/96.
Existe uma infinidade de possibilidades de operações do Requerente que justificariam a
movimentação financeira na conta conjunta que ele mantinha com seu sócio, operações
essas que todas as pessoas usualmente fazem no correr dos dias, relativas a inúmeras e
irrecuperáveis despesas, pequenos empréstimos para cobertura de gastos de pessoas
próximas a título de favores, etc. Veja-se que os valores de cada depósito são muito
díspares, sendo humanamente impossível reconstruir o contexto histórico de cada um
deles.
Não há como exigir que cada contribuinte especifique cada pequeno gasto ou entrada de
dinheiro em sua conta corrente.
Há flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (devido
processo legal substantivo), que devem reger a autuação da Administração Pública.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000763/2008-44

Ainda que assim não se entenda e que se presuma, irregularmente, que tais depósitos
tinham relação com as atividades comerciais da empresa Antara Confecções Ltda., em
tese caberia à fiscalização ter-se adstrito, na distribuição dos depósitos da conta
conjunta, à participação do Requerente no capital social da empresa, o que deixou de
atender.
Sendo assim, é nula a cominação de receitas omitidas em relação à conta conjunta do
Requerente.
A DRJ, como visto, julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, nos termos do susodito Acórdão no 17-37.268 (p. 216), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercícios: 2003, 2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
lncabível a arguição de nulidade do procedimento fiscal quando este atender às
formalidades legais e for efetuado por Servidor competente. Estando o enquadramento
legal e a descrição dos fatos aptos a permitir a identificação da infração imputada ao
Sujeito passivo, não há que se falar em nulidade do lançamento. A alegação de falta de
comprovação do ilícito não prevalece quando todos os valores utilizados na autuação se
originam de documentos e demonstrativos constantes nos autos do processo.
DECADÊNCIA.
Em não tendo o contribuinte exercido a atividade sujeita à homologação a que se refere
o art.150, § 1°, do CTN, nada há a ser homologado, não se aplicando, por consequência,
o disposto no § 4° do mesmo artigo. Neste caso, a contagem do prazo decadencial segue
a regra geral do aIt.173, I, do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art.
42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento, devendo, no entanto, ser excluídos os depósitos cuja origem
tenha sido comprovada com os documentos apresentados na impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 243, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* nulidade do auto de infração;
* decadência do direito de constituir o crédito tributário;
* ilegitimidade da presunção para aferição da base de cálculo; e
* comprovação da origem da movimentação financeira.
Na sessão de julgamento realizada em 10 de julho de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência fiscal para que a Unidade de Origem
se manifestasse, em síntese, acerca das razões de defesa do Recorrente à luz da documentação
então apresentada (Resolução no 2402-000.766, p. 455).
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido do Termo de Diligência Fiscal de p.
476, em relação ao qual, devidamente cientificado, o Contribuinte apresentou a sua competente
manifestação (vide p. 507).
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000763/2008-44

Ato contínuo, na sessão de 12 de novembro de 2021, os presentes autos foram
mais uma vez baixados em diligência, nos termos da Resolução no 2402-001.131 (p. 538), tendo,
a Unidade de Origem, na sequência, emitido a Informação Fiscal de p. 545, em relação à qual o
Contribuinte se manifestou através da petição de p. 553.
É o relatório
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 162) com vistas a exigir débitos de IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando parcialmente a impugnação
apresentada, esgrimiu suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* nulidade do auto de infração;
* decadência do direito de constituir o crédito tributário;
* ilegitimidade da presunção para aferição da base de cálculo; e
* comprovação da origem da movimentação financeira.
No que tange especificamente à alegação de decadência do direito de constituir o
crédito tributário, o Recorrente defende que, de acordo com o art. 150, § 4°, do Código
Tributário Nacional, em se tratando de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como
o imposto de renda ora cobrado, o prazo para constituição do crédito tributário é de cinco anos
contados da data do fato gerador. Vencido esse prazo, tem-se por homologado o pagamento e o
lançamento operados pelo contribuinte e definitivamente extinto o crédito tributário.
Assim, conclui que, considerando-se que a intimação do presente Auto de
Infração somente ocorreu em 29.02.2008, o fato gerador mais antigo não atingido pela
decadência seria o ocorrido em fevereiro de 2003 e, assim, apenas o período de fevereiro a
dezembro de 2003 poderia, em tese, ser objeto de lançamento fiscal.
Alternativamente, defende que, ainda que se conte o prazo pela regra de
decadência aplicável ao lançamento de ofício, isto é, a partir do primeiro dia do exercício
seguinte, conforme o art. 173, inc. I, do CTN, mesmo assim se configura a decadência dos
débitos relativos ao ano de 2002, cujo prazo encerrou-se no dia 1° de janeiro de 2008.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que, como cediço, o fato gerador do IRPF é
complexivo ou periódico, vez que compreende a disponibilidade econômica ou jurídica
adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se
finda no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário:
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000763/2008-44

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário. (...) (acórdão
n°2402-005.594; 19/01/2017)

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...) TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Existindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art.
173, I). Súmula CARF n° 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não
configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do
pagamento do imposto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
contagem do prazo se inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o),
esclarecendo-se que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa e se
considera ocorrido em 31 de dezembro de cada ano calendário. (...) Recurso
Voluntário Provido em Parte. (processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da
2a Seção do CARF, julgado em 18/02/2014)
Neste sentido, inclusive, é o enunciado da Súmula CARF no 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fixada esta premissa, temos que, como regra geral, o termo inicial para a
contagem do prazo decadencial é aquele definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes
termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000763/2008-44

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ
08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do artigo 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000763/2008-44

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No presente caso, analisando-se a Declaração de Ajusta Anual Simplificada –
2003 (p. 09), verifica-se que o Contribuinte apurou, na referida declaração, a título de “imposto a
pagar”, o montante de R$ 591,60, referente ao ano-calendário 2002.
Todavia, não há nos autos qualquer comprovação acerca do efetivo pagamento do
imposto apurado pela Contribuinte em sua DAA 2003 (AC 2002).
Outrossim, no Demonstrativo de Apuração elaborado pela fiscalização referente
ao ano-calendário de 2002 (p. 159), verifica-se que a autoridade administrativa fiscal considerou,
a título de “imposto pago”, a quantia de R$ 1.215,60.
No presente caso, tem-se que o Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração
em 29/02/2008, conforme se infere do AR de fl. 166. Como o presente processo se refere aos
exercícios de 2003 e 2004, o Fisco teria perdido o direito de constituir o crédito tributário
relativo ao ano-calendário de 2002, em face do transcurso do lustro decadencial, na hipótese de
ser aplicada a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN.
Observe-se pela sua importância que, nos termos da susodita jurisprudência do
STJ, tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o pagamento antecipado é
a ignição hábil a atrair a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN, salvo, por certo, as hipótese de
dolo, fraude ou simulação.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações:
(i) informe se houve, por parte do Contribuinte, o efetivo pagamento do saldo de
imposto a pagar apurado por este em sua DAA 2003 (AC 2002);
(i.i) caso positivo, informe a data do referido pagamento;
(i.ii) caso não localize / identifique tal informação em seus sistemas, a autoridade
administrativa fiscal deve intimar o Contribuinte para apresentar o comprovante do efetivo
pagamento do saldo de imposto a pagar apurado em sua DAA 2003 (AC 2002);
(ii) esclarecer a que se refere o montante de R$ 1.215,60 considerado pela
Fiscalização no Demonstrativo de Apuração referente ao ano-calendário de 2002 (p. 159),
informando de forma expressa se o referido valor se trata de quantia paga / recolhida pelo
Contribuinte à época própria;
(iii) informar se o Contribuinte teve imposto de renda retido no ano-calendário de
2002;
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000763/2008-44

(iv) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias.
(v) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 566
DF CARF MF
Original